Tribunal: TJDFT
Processo: 0716093-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIA. CASAMENTO COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. CÔNJUGE. INCLUSÃO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.
1. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença pautam-se, precipuamente, no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, deve valer-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor.
2. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas por qualquer deles para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal (CC, arts. 1.663, 1.664 e 1.670).
3. Comprovado o vínculo matrimonial, bem como o regime jurídico estabelecido para o casamento, é ônus do cônjuge eventualmente atingido pelas medidas constritivas comprovar que a dívida não se deu em benefício da família, de forma a proteger sua parte no patrimônio comum ao casal. Precedentes.
4. Até que haja demonstração em sentido contrário, deve ser preservada a presunção de que a dívida contraída pela sócia agravada foi em benefício da entidade familiar. Precedente.
5. Pelo princípio consequencialista, adotado formalmente no Brasil, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB, Art.20).
6. Recurso conhecido e provido.